Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000381-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAVALCANTE SILVA - CPF: 005.972.181-29 (AGRAVANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCONFORMISMO DO
AGRAVANTE

–

PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE
1/6
(UM SEXTO)

PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL

PARA OS CRIMES COMUNS
OU NÃO HEDIONDOS
–
POSSIBILIDADE
– ALTERAÇÃO TRAZIDA PELO PACOTE ANTICRIME QUE SE MOSTRA MAIS GRAVOSA – VEDAÇÃO DE

NOVATIO LEGIS IN PEJUS
– DECISÃO REFORMADA
– RECURSO

PROVIDO.

A reincidência, genérica ou específica, é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes da conta de liquidação, estende
r
-se
-á
à totalidade das penas unificadas.

No entanto,
a redação anterior do art. 112,
caput
, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de
um sexto da pena no regime anterior
,
ou seja, 16,66%
(
dezesseis
,
vírgula sessenta e seis por cento)

de modo que a Lei n. 13.964/2019, denominada de
P
acote
A
nticrime
, alterou a referida norma, passando a exigir, quanto ao requisito objetivo: o cumprimento de
20%
(vinte por cento)
da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (inciso II); e se o reeducando for reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 30%
(trinta por cento)
,
inciso IV.
Daí por que
, a lei penal nova, mais rigorosa no ponto, não deve retroagir, sob pena de se configurar
novatio
legis in pejus
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Agravo

provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
João Batista Cavalcante Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Alto Araguaia
-MT
que,
no
s autos do
Processo Executivo de
Pena n.
0001170-81.2011.8.11.0020
,
fixou o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional
quanto à pena do crime hediondo
;
30% (trinta por cento) quanto aos delitos cometidos com violência ou grave ameaça
, considerando ser o agravante reincidente específico
;
e 20% (vinte por cento) para o
s
crimes cometidos sem violência ou grave ameaça
, nos termos do art. 112,
II, IV e
V, da Lei de Execução Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019.

O agravante, forte nas razões
encontradiças no
I
D

72546000
, p. 249/261
, almeja a reforma do referido
decisum
,
tendo em vista que os crimes comuns cometidos pelo reeducando referem-se a fatos praticados ANTES DA VIGÊNCIA da Lei n° 13.964/2019 e não se tratando de reincidente específico em crime hediondo, a retificação do cálculo de pena para fazer MANTER (porque é bem provável que Vossa Excelência determine a mudança da fração da pena comum e acabem mudando para pior a fração do crime hediondo), em relação à pena de 07 anos 06 meses de reclusão, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5, e RETIFICAR as frações das demais para 1/6 (UM SEXTO)
.

Nas
contrarrazões encartadas
no I
D

77186992
,
o Ministério Público postula a manutenção do édito
reprochado
.

Em
juízo de retratação, foi mantido o aludido
decisum
e determinad
a
a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
(ID
72546000
, p. 290
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer que se encontra acostado ao ID
79543968
,

opinou pelo
des
provimento d
este
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agravante foi condenado ao comprimento das seguintes penas:

1. Ação Penal n.
1125-48.2009.8.11.0020
, delito
s
:
tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade
(art.
33,
caput
, c/c
art.
40 III, V e VI e art. 35 da Lei n. 11.343/06
), data do fato:
a
no de 2009
, sentença condenatória:
7
de agosto de
2009, data do acórdão: 14
de abril de
2010
, data do trânsito em julgado:
9
de agosto de
2011,
pena:
7
anos
e 6 meses
de reclusão
(
72561489
– p.
22/23
)
;

2
.
Ação
P
enal

n.

1990-37.2010.8.11.0020
,

delito
:
associação para o tráfico de entorpecentes
(
art.
35 da Lei n. 11.343/06
)
, data do fato
:
entre janeiro a agosto de 2010
,

sentença condenatória
:

1
o
de abril de
20
11
,
data do acórdão: 1o
de agosto de
2012
,
data do trânsito em julgado
:
19
de dezembro de
2012
, pena
: 3

ano
s
e 6
m
eses
de reclusão
(
72561489
– p.
378/379
)
;

3.

Ação Penal n.

2339-11.2008.8.11.0020
,

delito
:
lesão corporal no âmbito doméstico
(
a
rt.
129, § 9o, do Código Penal
)
,

data do fato
:
11.11.2008
,

sentença condenatória
:
7
de agosto de
2012
,
data do acórdão: 11
de março de
2015
,
data do trânsito em julgado:

15
de abril de
2015
,
pena
:
2

anos e
2
meses de reclusão

(
72561493
– p.
170/171
)
.

4.

Ação Penal n.
6196-50.2017.8.11.0020
, delito
s
:
roubo majorado e associação criminosa
(
art
s
.
1
57, §2o, I, II e V e 288,
caput
,
do Código Penal
), data do fato:
1
5
de outubro de
20
17
, sentença condenatória:
16
de agosto de
2018
,
data do acórdão: 3
de outubro de
2019
, data do trânsito em julgado:
24
de outubro de
2019,

pena
: 10

anos e 6
meses de reclusão

(
72561496
– p.
207/208
)
.

Consta, ainda, destes autos
,
que no decorrer da execução penal, o juízo de primeiro grau fixou
o percentual de 40% (quarenta por cento), para fins de progressão de regime prisional, quanto à pena do crime hediondo
(que, na espécie, refere-se à pena
fixada
para o delito de tráfico de drogas
)
;
30% (trinta por cento) quanto aos delitos cometidos com violência ou grave ameaça
e considerando ser o
agravante
reincidente
específico

(
no caso
,
às
pena
s

fixadas
para o
s
delito
s
de
lesão corporal e roubo majorado
)
;
e 20% (vinte por cento) para os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça
(
associação para o tráfico e associação criminosa
)
, nos termos do art. 112, II, IV e V, da Lei de Execução Penal, mod
ificado pela Lei n. 13.964/2019, consoante se infere da decisão agravada
encontradiça
no I
D

72546000
, p. 211/213
.

E
m relação ao crime de tráfico de drogas, o magistrado deferiu o pleito defensivo que visava a aplicação da fração de 40%
(quarenta por cento)
de cumprimento da pena para a futura progressão de regime
. Todavia, com relação
a
o percentual fixado aos demais crimes comuns, o agravante postula
, neste agravo,
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), por tratarem-se de
fatos praticados ANTES DA VIGÊNCIA da Lei n° 13.964/2019 e não se tratando de reincidente específico em crime hediondo
,
ao argumento de que a alteração efetuada no art. 112 da L
ei n. 7.210/84

lhe
é
prejudicial
e
não
deve retroagir em seu
des
favor
.

R
azão assiste ao agravante
,
porquanto
a
redação anterior do art. 112,
caput
, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes
e se os crimes eram ou não perpetrados com violência
, deveria se dar após o cumprimento de
1/6 (
um sexto
)
da pena no regime anterior
.

T
odavia,

a
Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de
Pacote A
nticrime
, alterou a referida norma, fazendo com que a progressão de regime pass
a
sse a ser disciplinada da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II -
20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019
)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV -
30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado;
ou(
Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte,
vedado o livramento
condicional
.(
Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).

Destacamos

Como se vê, com a nova redação do art. 112 da Lei n.
7.210/84
, passou-se a exigir, quanto ao requisito objetivo
e tratando-se de reincidente
: o cumprimento de 20%
(vinte por cento)
da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido sem vio
lência à pessoa ou grave ameaça (inciso II)
;
e se o
condenado
for
reincidente na prática de crime cometido
com
violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de
3
0%
(trinta por cento
)
,
inciso
IV
.

Acerca do tema, não se pode olvidar
que p
revalece na jurisprudência o entendimento de que a reincidência é condição pessoal do
condenado;
e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes na conta de liquidação, estende-se à totali
dade da pena unificada
, tal como se depreende do
s
julgado
s

do Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS GRAVOSO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
Precedentes. III - Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
.
2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
REsp
1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
29/11/2019).

Destacamos

Sendo a
ssim, na linha dos precedentes jurisprudenciais, a reincidência, por configurar uma condição pessoal, uma vez adquirida, deve pautar o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação à totalidade das
penas
, ainda que, na sentença condenatória, não conste a condição de reincidente e, pelas mesmas razões, se a reincidência for específica, seus efeitos, igualmente, irradiam-se para as demais penas em execução.

Além disso, s
e é certo que o
juiz da execução penal não pode alterar a coisa julgada que se formou na sentença condenatória
,
contudo
, é de sua competência decidir a matéria relativa à execução da pena fixada na sentença (art. 66 da LEP), de modo que deve analisar a natureza dos crimes (
se
comum
praticado com ou sem violência
,
se
hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do condenado (primariedade ou reincidência, genérica ou específica), com o fim de adequar o cumprimento da pena às exigências da lei.

No caso
sob
análise, o agravante foi condenado
ao crime
hediondo
de tráfico de drogas
(
cuja sentença transitou
em julgado
no dia
9
de agosto de
2011)
, razão
pela qual o juízo de primeiro grau aplicou, adequadamente, o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional.

Já
com relação aos delitos
cometidos com violência ou grave ameaça
(
lesão corporal e roubo majorado –
sentenças
transitad
a
s em julgado em
15
de abril de
2015 e 24
de outubro de
2019
)
,
e quanto aos crimes
cometidos sem violência ou grave ameaça (
associação para o tráfico e associação criminosa
–
sentenças t
ransitadas em julgado em 9
de agosto de
2011; 19
de dezembro de
2012; e 24
de outubro de
2019)
, conquanto o agravante seja reincidente específico nos referidos delitos, de modo que pela alteração do art. 112 da LEP deveria cumprir 30
(trinta por cento
e 20%
(vinte por cento)
, respectivamente, das penas acima, constata-se que
as respectivas sentenças

transitaram em julgado antes da alteração normativa dada pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, de modo que, no caso
destes
autos, o agravante deve cumprir 1/6 (um sexto) da pena, ou seja, 16,66%
(dezesseis
,
vírgula sessenta e seis
por cento
) da fração
mais benéfic
a
.

Isso
,
porque
a lei penal nova, mais rigorosa, não deve retroagir na espécie, sob pena de se configurar
novatio
legis in pejus
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5a, XL, da Constituição Federal prevê
de forma clara e insofismável
que
a lei penal só retroage para beneficiar o réu
.

Por conseguinte
, é imperiosa a reforma da decisão
invectivada
, no que tange ao percentual aplicado para os crimes comuns, passando a adotar a fração de 1/6 (um sexto), conforme redação anterior do art. 112 da LEP, para fins de progressão de regime prisional do agravante,
posto que
mais favorável
ao agravante
.

Posto isso,
em
dissonância
com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento

ao recurso interposto por
João Batista Cavalcante Silva
,
para determinar a
incidência
do índice

de

16,66
%
(dezesseis
,
vírgula sessenta e seis por cento)
ou seja, 1/6 (um sexto)
para o cálculo dos prazos para a prog
ressão de regime concernentes
aos crimes comuns, tendo em vista que a lei anterior lhe é mais benéfica.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021